Tribunal: TJBA
Processo: 8052023-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052023-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

AGRAVADO: AMARANTE COSTA BRITO

Advogado(s)
:
THIAGO ALVES PIRES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 891/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, por estar o acórdão recorrido conforme o Tema 891/STJ.
II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão diverge do Tema 891/STJ, especialmente quanto ao uso do INPC como índice de correção monetária em execução de sentença coletiva sobre expurgos inflacionários.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido seguiu a tese do Tema 891/STJ, aplicando o INPC como índice adequado à correção monetária e afastando juros remuneratórios não previstos no título executivo.

4. Inexistem violação aos arts. 402 do CC e 1.022 do CPC ou inovação recursal apta a infirmar a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A negativa de seguimento ao Recurso Especial é legítima quando o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o Tema 891/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, I, “b”, e 1.022; CC, art. 402.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 891, REsp 1.392.245/DF.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial no Agravo de Instrumento n.º 8052023-29.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO DO BRASIL S/A e como Agravado AMARANTE COSTA BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça